Tribunal: STF
Processo: Rcl 40116
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 E À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FORMULADA NO JULGAMENTO DO RE 594.296. ADERÊNCIA ESTRITA. INOBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Queimados/RJ, por alegada afronta ao enunciado 14 da Súmula Vinculante e à tese de repercussão geral formulada no julgamento do RE 594.296.
    Narra a petição inicial que o reclamante, após três anos no cargo de Procurador da Câmara municipal de Queimados/RJ, “passou a sofrer perseguições de cunho político naquela Casa Legislativa, por não concordar com algumas questões ilegais impostas”.
    O reclamante alega que “foi acusado injustamente de ter fraudado o concurso pelo qual ingressou como Procurador na supracitada Câmara Municipal, tendo sido abertos Comissão Parlamentar de Inquérito e Processo Administrativo Comum, com o intuito de investigar administrativamente supostos crimes de falsificação de documento e uso de documento falso”.
    Sustenta, em síntese, que os procedimentos acima referidos “foram abertos e encerrados manifestamente fora dos trâmites legais, suprimindo por completo Direitos Constitucionais, tais como Direto ao Contraditório e Ampla Defesa, sobretudo, ferindo a Súmula vinculante 14, inobservando, também, a autoridade da decisão desta Corte no que tange ao RE 594.296/MG”.
    Requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de: reconhecer a violação dos atos administrativos reclamados à Sumula Vinculante nº 14 e a consequente afronta às garantias da paridade de armas, contraditório e ampla defesa pelo Presidente da Câmara de Queimados – RJ, esperando assim o reclamante ver cassada em definitivo os efeitos da Portaria nº 120/2019, assim como cassar a decisão no processo nº 01/119/2019, para que se alinhem aos preceitos constitucionais, fazendo cumprir a autoridade de decisão desta Corte e da Súmula Vinculante nº 14, determinando que novo processo administrativo seja instaurado, observando o que determina a SV nº 14 e a decisão nos autos do RE 594.296/MG”.
    É o relatório. 
    DECIDO.
    O enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece o seguinte, in verbis: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Por outro lado, no julgamento do RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/2/2012, o Pleno desta Suprema Corte reconheceu que a “Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa”. 
    In casu, o reclamante alega que não teve acesso ao Processo Administrativo Disciplinar que resultou no seu desligamento do quadro da Administração Pública. 
    Dessa feita, verifico que inexiste estrita aderência entre a matéria objeto da presente reclamação com a Súmula Vinculante nº 14 e o decisum proferido no julgamento do RE 594.296. 
    Deveras, a Súmula Vinculante nº 14 reconhece aos defensores o direito de ter acesso aos elementos de informação já documentados em procedimento investigativo, não alcançando “sindicância administrativa objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa” (Rcl 10.771-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 18/2/2014). 
    No mesmo sentido, o decisum proferido no julgamento do RE 594.296 não versa sobre Procedimento Administrativo Disciplinar, tratando, especificamente, sobre “revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos”, o que não é o caso dos autos. 
    Como se sabe, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Juízo de não recepção. Debate acerca da eficácia da norma da Constituição estadual. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema. 3. Não há no STF reiteradas decisões sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral. 4. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria da Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC. 5. O debate acerca da possibilidade de integração do art. 76 da Constituição do Estado de São Paulo por normas que dispõem sobre o Ministério Público ou por dispositivo inscrito em diploma normativo de caráter infralegal (art. 13, I, K, do regimento Interno do TJ/SP), a fim de que produza eficácia plena para estabelecer foro por prerrogativa de função a membro da magistratura, ainda que proposto com fundamentos extraídos da Constituição Federal, não possui identidade com o enunciado editado a fim de fazer prevalecer a chamada cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/4/2016). 
    Impende destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido da “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento”(Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 
    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente